Tribunal: STF
Processo: RE 94008
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
- NA HIPÓTESE DO PAR-1 DO ARTIGO 1 DA LEI 4.611, DE 2 DE ABRIL DE
1965, O RECEBIMENTO DA DENUNCIA - QUE NÃO E SUPLETIVA DA INEPCIA DA
AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIAL - INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, NOS
TERMOS DO ART.117, I, DO CÓDIGO PENAL.
- NECESSIDADE, PORTANTO, DA DEMONSTRAÇÃO, EM "HABEAS CORPUS", DA NÃO
OCORRENCIA DESSA HIPÓTESE PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SEM SE
LEVAR EM CONTA A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.